Tribunal: TCU
Processo: 043.437/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 195/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que, até o momento, inexistem indícios de dano ou de obtenção de proposta que não seja a mais vantajosa na Pregão 5/2021, conduzido pelo Conselho Regional de Educação Física da 4a Região, para a contratação de software de gestão ERP por meio de licença de uso, para as registro e cadastramento de profissionais, bem como consta que o resultado do certame alcançou descontos significativos na faixa de 45% em relação ao preço estimado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, e no art. 143, todos do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e em conformidade com o parecer (peça 13) emitido pela Secretaria de Fiscalização de Tecnologia de Informação (Sefti), em conhecer da representação, por atender aos requisitos de admissibilidade aplicáveis, para, no mérito, considerá-la prejudicada em face do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, realizar a comunicação indicada no item 1.6.1. a seguir, e promover, com fulcro no art. 169, inciso V, do RITCU, seu arquivamento após o envio de cópia desta deliberação e da instrução (peça 13) que a fundamenta ao representante. 1. Processo TC- Processo 043.437/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Educação Física da 4a Região (sp). 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.5. Representação legal: Walkirio Ricardo Costa, representando Brc Soluções em Gestão e Tecnologia da Informação Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1. comunicar, nos termos do art. 106, §4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020, os fatos ao Conselho Regional de Educação Física da 4a Região, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal;